Tribunal: TJDFT
Processo: 0725237-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Por força do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 52 e incisos, na outorga de crédito ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento.
2. Tratando-se de contrato de adesão, conforme estabelecem o art. 46 e o §4o do art. 54 do CDC, cabe à instituição financeira, salientar os termos distintivos de cada espécie de oferta de crédito, especialmente a forma mais dispendiosa de financiamento do crédito rotativo.
3. Conforme interpretação predominante extraída dos precedentes desta e. Corte, considera-se cumprido o dever de informação, nas hipóteses em que resta comprovado que o consumidor anuiu de forma voluntária ao contrato de “cartão de crédito consignado”, com autorização para descontos do valor mínimo da fatura em folha de pagamento (art. 6o, III, CDC).
4. Recurso conhecido e não provido.